Tribunal: STF
Processo: Rcl 85493
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Alegação de fraude em contrato civil. Pessoa jurídica. Reconhecimento do vínculo de emprego. Violação à determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria objeto do Tema 1389 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Hara Agraonegócios Ltda., em face de decisão proferida pela 03ª Vara do Trabalho de Londrina, nos autos do Processo nº 0000992-26.2025.5.09.0513, na qual se alega que a autoridade reclamada violou a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1.389 da repercussão geral.



    2. Reclamação provida para determinar a suspensão do referido processo, até julgamento do mérito do Tema 1.389.



    3. Agravo regimental interposto pela parte beneficiária do ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar se há similitude ou identidade de objeto entre o caso dos autos e o Tema 1389.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    6. Foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    7. No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389. Nesses termos, a decisão reclamada deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1389 da repercussão geral. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.